Tribunal: STF
Processo: Rcl 49579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 107.634/21, a defesa do reclamante solicita vista dos autos para ter acesso integral ao conteúdo que acompanha as informações complementares, encaminhadas à Corte pelo Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, que foram juntadas aos autos (Petição/STF nº 105.590/21).



    Decido.



    Registro que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Por sua vez, como já advertido pelo magistério jurisprudencial da Corte, “[d]o plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV) (...)” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2/3/07).



    Como pertinentemente observou o Ministro Celso de Mello,



    “[o] sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial.” (HC nº 93.767/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º/4/14 – grifei);



    Diante desse contexto, surge como legítima a pretensão da defesa de ter acesso a todos os documentos juntados no bojo desta ação, à luz da máxima eficácia dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV).



    Nessa conformidade, defiro o pedido de vista em cartório.



    À Secretaria para as providências de estilo, devendo cientificar à defesa da necessidade de disponibilização os instrumentos necessários à obtenção de cópia dos documentos. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente